Tribunal: TJDFT
Processo: 0720957-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE.
I. A capitalização mensal de juros nos contratos bancários passou a ser admitida expressamente pelo artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001.
II. Atende aos princípios da informação e da transparência previstos nos artigos 6o, inciso III, 46 e 52, inciso II, da Lei 8.078/1990, capitalização mensal de juros pactuada por meio do comparativo entre a taxa mensal e a taxa anual de juros.
III. Apelação conhecida e desprovida.